Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, majoração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. Não demonstrado que houve aumento nas despesas dos alimentados desde a fixação recente da prestação alimentícia, sequer que sobreveio mudança da situação financeira do genitor, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a majoração do valor da referida obrigação.
4. Apelo conhecido em parte e, nesse ponto, não provido.